Tribunal: TJES
Processo: 5016636-36.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016636-36.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE CONCEICAO DAZILIO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016636-36.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
VALDETE CONCEIÇÃO DAZILIO FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de AÇÃO DECLARATORIA DE INZEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DO INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
VALDETE CONCEIÇÃO DAZILIO FERREIRA
em face do
BANCO SANTANDER OLE.

Em síntese, afirma o requerente que o requerido não realizou a contratação de empréstimo, tendo sido descontado mensalmente um valor de R$ 492,20 (quatrocentos e noventa e dois reais, e vinte centavos), neste sentido, requereu a reparação de danos materiais com repetição dos valores descontados e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 69124138);

b) DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 290434649, com a consequente nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora (NB nº 550.705.915-9);

c) CONDENAR a parte ré à restituição, em dobro, dos valores já descontados em razão do contrato impugnado, no montante de R$ 5.436,20 (cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos), corrigido monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

d) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. DEFERIR o pedido contraposto formulado pelo réu, reconhecendo a compensação de crédito do valor efetivamente creditado na conta da autora, de R$ 21.134,89 (vinte e um mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), sob o qual deve incidir, tão somente, correção monetária, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02. Em caso de existência, após a compensação de crédito, de saldo líquido em favor do réu, reconheço como devido pela parte autora, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Irresignado com a sentença proferida, o requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
(R$5.000,00), se revela adequado respeitando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ademais

somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ bem como no enunciado 32 das turmas recursais do TJES:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado n° 11 das turmas recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)